Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711663-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIO TRADE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id. 25024634 - pp. 64/67) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual (Processo n.o 0710780-51.2021.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, com pedido de tutela de urgência para que “seja deferia, ab initio e inaudita altera pars, a tutela de urgência vindicada, determinando à requerida a sustação ou retirada da restrição lançada em nome da autora, referente ao contrato C01532075-4/001, em favor de SICRED, no prazo de 48 hrs, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e; na obrigação de não fazer consistente em se abster de promover a cobrança dos valores vencidos no curso da ação, condicionada até 18 (dezoito) meses, até a decisão de mérito final”. A autora narra, em apertada síntese, ter efetivado um contrato de cédula de crédito bancário com a requerida em 28.12.2020, no valor de R$ 4.549.263,94 para pagamento em 60 prestações de R$ 115.865,90, com a primeira parcela vencendo em 02.02.2021. Discorre sobre a pandemia da COVID-19, dos danos causados pela segunda onda e da existência de tratativas para renegociar a dívida, com a concessão de um prazo de carência de 18 meses. Afirma que a negociação travou em virtude da exigência de apresentação de outra garantia. Neste interim, houve a inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes. É o breve relatório. DECIDO. As partes estão vinculadas por meio de um contrato de cédula de crédito bancário no C01532075-4/001 (doc. de ID 87802825), assinado em 28.12.2020, no valor de R$ 4.549.263,94 para pagamento em 60 prestações de R$ 115.865,90, com a primeira parcela vencendo em 02.02.2021. A questão posta em análise é a possibilidade do exercício regular do direito de inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes, caso ocorra o inadimplemento no cumprimento das obrigações. Inicialmente, registro que há indícios de tratativas para a feitura de um aditivo no contrato, a fim de concessão de um prazo de carência para o início do cumprimento das obrigações. Todavia, a questão está em discussão, em face da exigência de apresentação de nova garantia. O ponto em discussão não é a intervenção do Judiciário numa cláusula ou condição contratual, ou seja, uma revisão do contrato, mas se o credor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação ante o inadimplemento. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A vontade humana deve ser sempre o elemento nuclear de fonte e legitimação do contrato. É certo que num processo histórico de evolução dos contratos, a relação jurídico contratual já foi apreciada sob diversos enfoques, mas a partir da Revolução Francesa passou a ter um faceta predominante na autonomia da vontade, a fim de valorizar a liberdade do cidadão, e conjugou-se com a ideia soberana da força obrigatória dos contratos, a ponto do Código Civil Francês de 1804 (Código de Napoleão) disciplinar de forma expressa no art. 1.134[1] que o Contrato faz lei entre as partes. Temos aqui o momento do liberalismo contratual. O nosso sistema contratual de 1916 teve forte influência ideológica francesa. Assim, neste momento histórico, era impossível uma intervenção estatal, por meio do Judiciário, nos contratos formatados. A título de curiosidade, trago a colação o pequeno trecho do livro da Professora Cláudia Lima Marques: A ideia da força obrigatória os contratos significa que uma vez manifestada a vontade as partes estão ligadas por um contrato, têm direitos e obrigações e não poderão se desvincular, a não ser através de outro acordo de vontade ou pelas figuras da força maior e do caso fortuito (acontecimentos fáticos externos e incontroláveis pela vontade do homem). Esta força obrigatória vai ser reconhecida pelo direito e vai se impor ante a tutela jurisdiciona. Ao juiz não cabe modificar e adequar à equidade a vontade das partes, manifestada no contrato, ao contrário, na visão tradicional, cabe-lhe respeitá-la e assegurar que as partes atinjam os efeitos queridos pelo seu ato. Lembre-se por último que, como corolário da liberdade e autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos fica limitada às pessoas que dele participaram, manifestando a sua vontade (inter partes). (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 4a ed. rev. atualizada e ampliada. São Paulo: RT, 2002, pág. 50) Ou seja, uma vez pactuado o contrato não haveria a possibilidade de intervenção judicial, daí alguns doutrinadores chamam esta faceta de princípio da intangibilidade. Todavia, esta rigidez na análise dos contratos não encontra mais suporte no atual modelo de interpretação contratual, porquanto vigemos sob a égide do modelo do Estado Social e uma série de mudanças sociais, entre elas a massificação dos contratos, a modernização tecnológica e a existência de desequilíbrio entre as partes, deram impulso a evolução do sistema contratual. O contrato passa a ser visto sob o seu aspecto ético e social. E, sobre o assunto, dispõem os artigos 317, 478 e 479 do Código Civil de 2002: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. (...) Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. O professor Daniel Eduardo Carnacchioni assevera: O contrato de execução prolongada ou de duração sucessiva e continuada pode suportar intercorrências capazes de alterar as circunstâncias que pautaram os sujeitos no momento da formação. Após a formação e durante a execução, as mais variadas circunstancias podem afetar o equilíbrio material e econômico do contrato, impondo a sua revisão ou resolução. Tais circunstâncias são exteriores e supervenientes à formação do contrato, fato que exige uma relação jurídica negocia duradoura ou prolongada. (Curso de direito civil: teoria geral das obrigações e dos contratos: institutos fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 814) Ocorre que quando da assinatura do contrato de empréstimo a pandemia da COVID-19 já totalmente conhecida, não há que se falar de imprevisibilidade. Todas as condições eram de conhecimento das partes quando das negociações e assinatura, não havendo qualquer modificação nos fatos desde a assinatura do contrato. Ou seja, uma alteração superveniente que cause desequilíbrio no pacto. As partes ajustaram o início do cumprimento das obrigações a partir do mês de fevereiro de 2021 A autora não cumpriu com a sua obrigação, sendo lícito à requerida exigir o cumprimento forçado e exercer o seu direito de inscrição nos cadastros dos órgãos arquivistas. Este comportamento foi efetivado conforme demonstra o documento de ID 87802835 - Pág. 2. Registro que a existência de tratativas de renegociação da dívida não impede o exercício regular do direito da requerida e nem afasta a obrigação de pagamento assumida pela autora. Portanto, não há probabilidade no direito postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Cite-se e intimem-se.” (Id. 25024634 - pp. 64/67) Esta relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 25047175). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça constata-se que Juízo da 4a Vara Cível de Brasília proferiu sentença nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora